Tribunal: TJDFT
Processo: 0722913-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722913-96.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, ADACTO CAVALCANTE FERREIRA APELADO: ADACTO CAVALCANTE FERREIRA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DECISÃO ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO O Banco Santander S/A, através da petição de ID 22760574, comprova que incorporou o Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A e requer a alteração do pólo passivo. A parte autora, ouvida, não se opôs. Defiro a substituição. Assim, proceda-se aos registros e anotações. Após, voltem conclusos para sobrestamento do feito, conforme determinação contida no Tema Repetitivo 1.085 do C.STJ. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator